Tribunal: TJSP
Processo: 0185237-55.2010.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0185237-55.2010.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ECOESFERA EMPREENDIMENTOS
SUSTENTÁVEIS LTDA, é agravado LAURA ALEJANDRA LOPEZ
MELOGNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao Agravo Interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0185237-55.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 37.968
2
AG. INT. No 0185237-55.2010.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (29a VC CENTRAL)
AGTE: ECOESFERA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA
AGDA: LAURA ALEJANDRA LOPEZ MELOGNO
INT: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
VOTO No 37.968
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO
NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de
renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES.
Presunção em caso de atraso. Fixação com
base
em
valor
locatício
de
imóvel
semelhante. Termo final. Disponibilização
da posse direta do bem (tema 996, item
2). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por
ECOESFERA
EMPREENDIMENTOS
SUSTENTÁVEIS
LTDA
contra decisão que, em ação indenizatória, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no1.729.593/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o contrato não teria sido
firmado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida, de modo que não incide a tese repetitiva no
caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0185237-55.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 37.968
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Admitido o Recurso Especial, o E. STJ
devolveu os autos a esta Corte para aplicação do
regime dos recursos repetitivos
tema 996 (fls.
963/966).
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.729.593/SP,
sob
o
regime
dos
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0185237-55.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 37.968
4
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que, nos compromissos de compra e venda de
imóvel na planta firmados através do Programa Minha
Casa, Minha Vida, os seguintes parâmetros deverão
ser observados para os beneficiários das faixas de
renda 1,5, 2 e 3: “1.2. No caso de descumprimento do
prazo para a entrega do imóvel, incluído o período
de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma.”. Confira-se a fls. 977/978.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 835/838) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao condenar a agravante ao
pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Confira-se trecho do V. Acórdão:
“Configurado o atraso, a indenização pelos lucros
cessantes em razão da privação do imóvel é devida e
dispensa prova a respeito deste tipo de dano, pois
presumível sua ocorrência, como entende o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, para quem 'presume-se
a ocorrência de lucros cessantes em razão da não
entrega de imóvel na data estipulada' (REsp 826.745/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha)” (fls. 837).
Indiscutível, pois, a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0185237-55.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 37.968
5
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o enquadramento do caso
dentro tema 996 foi determinado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça - decisão publicada a fls. 967 -
contra a qual não houve recurso, tendo transitado em
julgado em 26/06/19 (fls. 980).
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de
origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO